Tribunal: STF
Processo: Rcl 79604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Itambé Alimentos S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0101057-44.2021.5.01.0011, em razão de suposta afronta ao decidido na ADPF 324 e na ADC 48.



    Narra a reclamante que “o beneficiário da decisão reclamada requereu a responsabilização subsidiária da ora Reclamante em razão de ser a tomadora dos serviços de transporte contratados, razão pela qual entende ser aplicável a Súmula 331, do TST” (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta que "o debate travado nos autos diz respeito à responsabilização subsidiária da ITAMBÉ, ora Reclamante, pelos créditos trabalhistas devido ao obreiro, com base na Súmula 331, IV, do TST, embora o contrato com a empresa de transporte tenha natureza civil, o que revela, desde já, a aderência estrita da temática dos autos com o julgado na ADC 48" (eDOC 1, p. 8).



    Aduz que “a ora Reclamante ITAMBÉ não possuiu qualquer relação direta com a empregadora do autor daquela reclamatória trabalhista, M A DUARTE TRANSPORTE RODOVIARIO - ME, tendo apenas firmado contrato para transporte de mercadorias com a referida empresa, real empregadora do beneficiário da decisão reclamada” (eDOC 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada ou seja suspenso o processo na origem. Ao final, pede a cassação “da decisão proferida pela 10ª Turma do Egrégio TRT-1, a qual desrespeitou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 48), declarando que não há responsabilidade da ora Reclamante por quaisquer verbas trabalhistas devidas ao beneficiário da decisão reclamada e a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para decidir acerca da responsabilidade de empresa contratante sobre verbas devidas pela empresa de transporte contratada; i) sucessivamente, que seja cassada a decisão, anulando o processo e determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios” (eDOC 1, p. 24-25). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Por seu turno, na ADC 48, o Plenário concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, especialmente no que tange ao afastamento da configuração de vínculo de emprego na contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga. No julgamento, foram estabelecidas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Por seu turno, o ato reclamado não tratou da configuração de vínculo trabalhista, tampouco do preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, restringindo-se a reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora reclamante enquanto tomadora de serviços. Nesse sentido, colho do acórdão do TRT da 1ª Região (eDOC 8, p. 4-5):



    “Ressalte-se que o pedido não é de vínculo com a segunda ré, mas tão somente sua responsabilidade subsidiária.



    A par disso, a responsabilidade do contratante tomador de serviços do autor decorre do entendimento fixado no item IV da Súmula nº 331, do TST.



    (...)



    A Lei 13.429/2017, em vigor a partir de 13.03.2017, em seu artigo 2º, acresceu o artigo 5º-A à Lei 6.019/74, que em seu parágrafo 5º prevê expressamente a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços:



    (...)



    Visando a conferir efetividade à sentença transitada em julgado, o direito positivo do trabalho previu inúmeras hipóteses de responsabilidade solidária (por exemplo, artigo 2º, parágrafo 2º, e artigo 455 da Consolidação das Leis do Trabalho), fonte da qual partiram a doutrina e a jurisprudência para construir a chamada responsabilidade subsidiária, que também se extrai do princípio geral emanado do artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    A teoria geral das obrigações também consagra a tese da responsabilidade subsidiária, com fundamento no princípio da culpa in eligendo e culpa in vigilando. A negligência na eleição e na fiscalização da empresa contratada acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelo simples inadimplemento do crédito trabalhista por aquela.



    O não pagamento de qualquer parcela pelo contratado implica a culpa in eligendo da contratante. Assim, o inadimplemento não apresenta fundamentos capazes de subtrair tal responsabilidade do tomador de serviços, que poderá, em ação regressiva, ressarcir-se do que pagar”.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente